Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
2. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pelo réu. 2.2. Descabida a nulidade do reconhecimento pessoal, por não remanescer qualquer dúvida pelas testemunhas no que concerne à correta identificação do réu. 2.3. Os relatos das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.
3. Impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. 3.1. Diversamente da tese defensiva, a destinação comercial dos entorpecentes resta devidamente comprovada.
4. Descabida a pretensão de reforma da sentença para reduzir a pena imposta ao sentenciado em patamar inferior ao mínimo normativamente previsto, ainda que com fundamento em circunstâncias atenuantes, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral n° 158). 4.1. Enquanto não forem revistos os entendimentos citados, não remanesce qualquer direito ao sentenciado, em promover redução da pena aquém do mínimo legal, por força de eventual circunstância que lhe seja favorável.
5. Recurso conhecido e não provido.